Tribunal: TCU
Processo: 006.449/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4333/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela 3CORP Technology S/A Infraestrutura de Telecom sobre os indícios de irregularidade na condução do Pregão Eletrônico n.o 4/2019, sob o menor preço global, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para a contratação dos serviços de atendimento eletrônico e de comutação e controle do atendimento humano nas Centrais de Atendimento Telefônico da Previdência Social (Centrais 135), tendo a representação sido apreciada, no mérito, pelo Acórdão 2.791/2019 prolatado pela 2a Câmara do TCU; Considerando que, no presente momento, o TCU deve apreciar o cumprimento das determinações prolatadas pelo Acórdão 445/2020-TCU-Segunda Câmara nos seguintes termos: " (...) 9.2. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) passe a ampliar a base para as suas pesquisas de preço, buscando abranger os preços ofertados perante as demais instituições públicas e perante o mercado para, assim, viabilizar a subsequente comparação dos preços com os valores obtidos nos certames e nas contratações de serviços similares; 9.3. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência desta deliberação, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) promova a detalhada definição sobre toda a estrutura de padronização e individualização dos custos inerentes aos diversos itens de serviço e, a partir daí, promova a efetiva comprovação sobre a economicidade dos preços para cada item ou lote de serviço, seja na contratação de serviço telefônico fixo comutado destinado a coletar e a distribuir as chamadas telefônicas originadas em todo o território nacional para as centrais de atendimento telefônico 135 do INSS e as ligações originadas dessas Centrais 135 com o destino a todo o território nacional, seja na subsequente contratação de serviços de atendimento eletrônico e de comutação e controle do atendimento humano das Centrais de Atendimento Telefônico da Previdência Social (Centrais 135) por intermédio de fornecimento, instalação, operação e suporte técnico em solução de tecnologia da informação composta por uma Plataforma de Comutação e Controle para Centrais de Atendimento (PCCCA), visando à centralização desses serviços em uma única localização (Ponto Central) e à substituição das atuais plataformas em operação nas Centrais 135; 9.4. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.4.1. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para ciência e adoção de todas as providências cabíveis; 9.4.2. promova o monitoramento sobre o Contrato 105/2012, em sintonia com o item 9.6.3 do Acórdão 4351/2018-TCU-Segunda Câmara , além do monitoramento sobre o item 9.3 deste Acórdão, no âmbito do TC Processo 005.051/2018-5 ; e 9.4.3. arquive o presente processo, nos termos do art. 169, III, do RITCU, ficando a unidade técnica dispensada de promover o monitoramento sobre o item 9.2 deste Acórdão; " Considerando que, como disposto no item 9.4.3 do aludido acórdão, a unidade técnica ficou dispensada de promover o monitoramento do item 9.2 desse acórdão; Considerando que a determinação prolatada pelo item 9.4.1 do acórdão teria sido cumprida pelo Ofício 1.889/2020-TCU-Seproc (Peça 32); Considerando, assim, que, ao avaliar o cumprimento do item 9.4.2 e, por conseguinte, do item 9.3 do referido acórdão, o TCU deve determinar que o monitoramento do item 9.3 do aludido Acórdão 445/2020-TCU-Segunda Câmara deve ser realizado no âmbito do TC Processo 005.051/2018-5 ; Considerando, então, que o presente processo pode ser arquivado, sem prejuízo de determinar a juntada da cópia do parecer acostado à Peça 36, com a cópia do presente Acórdão, ao TC Processo 005.051/2018-5 para subsidiar o correspondente monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4.2 e, por conseguinte, pelo item 9.3 do aludido Acórdão 445/2020-TCU-Segunda Câmara ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e nos arts. 36, 37 e 40 da Resolução TCU no 259, de 2014, em determinar o arquivamento do presente processo, diante do cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.4.1 do Acórdão 445/2020-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de prolatar a determinação abaixo indicada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.449/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 1.2. Representante: 3CORP Technology S/A Infraestrutura de Telecom (CNPJ 04.238.297/0001-89) 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Beatriz Cruz da Silva (OAB-DF 24.967), entre outros, representando a 3CORP Technology S/A Infraestrutura de Telecom. 1.7. Determinar que a Selog promova a juntada da cópia do parecer acostado à Peça 36, com a cópia do presente Acórdão, ao TC Processo 005.051/2018-5 para subsidiar o correspondente monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4.2 e, por conseguinte, pelo item 9.3 do aludido Acórdão 445/2020-TCU-Segunda Câmara .